Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO REJEITADA. O PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO SE CONFUNDE COM O PRAZO PRESCRICIONAL. EQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO NECESSÁRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. ARTIGO 83, III, CÓDIGO PENAL. AFIRMAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A FALTA GRAVE PADECE DE PERÍODO DE REABILITAÇÃO PARA FINS DE IMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROVIMENTO.